Tribunal: STJ
Processo: 0804078-36.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997339 - AL
(2025/0271340-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LEONARDO COX PEIXOTO LTDA
AGRAVANTE
: VDIP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, CONSTRUCOES E
NEGOCIOS LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS FREIRAS MELRO DE GOUVEIA - AL004314
WILSON FURTADO ROBERTO - PB012189
RAFAEL PONTES VITAL - PB015534
AGRAVADO
: STRATEGI CAPITAL LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO PEREZ SANDOVAL - SP324700
LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA - SP324000
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INSTRUMENTO
PROCURATÓRIO. AUSÊNCIA.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 115/STJ.
DESPROVIDO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do Agravo Interno nos
e do Agravo
EAREsp 1.742.202/SP
Interno no
(sessão de
, consolidou a
AREsp 2.506.209/SP
5/11/2025)
orientação, com a ressalva do entendimento pessoal desta Relatoria em
sentido contrário, de que a representação processual, em Tribunal Superior,
deve ser comprovada mediante instrumento de mandato constituído em dia
anterior ao da interposição do respectivo recurso, salvo comprovação de
situações urgentes para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para
praticar ato considerado premente.
2. No caso, embora devidamente intimada para a regularização da
representação processual, a parte recorrente juntou procuração com data
posterior à interposição do recurso especial e do agravo em recurso especial,
razão pela qual incide, nos termos do julgamento da Corte Especial acima
citado, a Súmula 115 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/02/2026
02/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54733095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 14:01:40
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 12784bf6-ebbb-4e57-a2a9-606cce0a36cd

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 14:01:40
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 12784bf6-ebbb-4e57-a2a9-606cce0a36cd

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997339 - AL
(2025/0271340-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LEONARDO COX PEIXOTO LTDA
AGRAVANTE
: VDIP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, CONSTRUCOES E
NEGOCIOS LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS FREIRAS MELRO DE GOUVEIA - AL004314
WILSON FURTADO ROBERTO - PB012189
RAFAEL PONTES VITAL - PB015534
AGRAVADO
: STRATEGI CAPITAL LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO PEREZ SANDOVAL - SP324700
LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA - SP324000
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INSTRUMENTO
PROCURATÓRIO. AUSÊNCIA.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 115/STJ.
DESPROVIDO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do Agravo Interno nos
e do Agravo
EAREsp 1.742.202/SP
Interno no
(sessão de
, consolidou a
AREsp 2.506.209/SP
5/11/2025)
orientação, com a ressalva do entendimento pessoal desta Relatoria em
sentido contrário, de que a representação processual, em Tribunal Superior,
deve ser comprovada mediante instrumento de mandato constituído em dia
anterior ao da interposição do respectivo recurso, salvo comprovação de
situações urgentes para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para
praticar ato considerado premente.
2. No caso, embora devidamente intimada para a regularização da
representação processual, a parte recorrente juntou procuração com data
posterior à interposição do recurso especial e do agravo em recurso especial,
razão pela qual incide, nos termos do julgamento da Corte Especial acima
citado, a Súmula 115 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LEONARDO COX PEIXOTO LTDA
e VDIP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CONSTRUÇÕES E NEGÓCIOS
LTDA contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ,
fls. 189-190), que não conheceu do recurso, fazendo incidir a Súmula 115/STJ.
Nas razões do agravo interno (e-STJ, fls. 225-235), sustenta a parte agravante, em
síntese, que "não se aplica à hipótese a Súmula 115 do STJ, porquanto inexistiu irregularidade
Documento eletrônico VDA54347919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 21:51:18
Código de Controle do Documento: d66b88d4-6b3a-49f8-9030-73389bd037e1

na representação processual, sendo, ainda, a procuração atualizada acostada dentro do prazo
(e-STJ, fl. 232).
"
assinalado
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 239-246).
É o relatório.

VOTO
A questão a ser revisitada diz respeito à aplicação da Súmula 115/STJ.
Com efeito, consta dos autos (e-STJ, fl. 178) que a parte agravante foi intimada para
regularizar a representação processual, haja vista a ausência de procuração
cadeia completa
e/ou
de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do recurso especial e do agravo em
recurso especial, Dr. Antônio Carlos Freitas Melro de Gouveia.
Ocorre que o mandato juntado aos autos (e-STJ, fls. 183) conta com outorga de
poderes datada de
portanto, posterior à interposição tanto do apelo nobre (
12/08/2025,
) quanto do agravo em recurso especial (
).
26/11/2024
16/06/2025
Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, interposto recurso sem
procuração nos autos, no regime do
deve a parte ser intimada para suprir a
CPC/2015,
deficiência, nos termos do
parágrafo único. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça
art. 932,
perfilha o entendimento de que o instrumento de procuração
substabelecimento juntado
e/ou
com data posterior à do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de
poderes, atraindo o óbice da Súmula 115 do STJ.
Permanece, portanto, em pleno vigor, a
Confiram-se os seguintes
Súmula 115/STJ.
julgados:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO
OU
DE
CADEIA
COMPLETA
DE
SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SUBSCRITOR DO RECURSO
ESPECIAL. SUBSTABELECIMENTO POSTERIOR A INTERPOSIÇÃO DO
APELO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PERSONALIDADE JURÍDICA
DIVERSA DOS SÓCIOS. SÚMULA N. 115 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Na hipótese de recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos, se a parte recorrente, instada a regularizar a representação
processual, não o faz no prazo assinado, não se conhece do pleito recursal,
de acordo com o
§ 2o, I,
o
parágrafo único, do CPC de
art. 76,
c/c
art. 932,
2015.
2. O instrumento de procuração
substabelecimento juntado com data
e/ou
posterior à do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à
ausência de poderes.
3. A personalidade jurídica da sociedade de advogados não se confunde com
a dos sócios que a integram, revelando-se, portanto, necessária a
representação em juízo por meio de advogado devidamente constituído.
4. "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos" (Súmula n. 115 do STJ).
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.444.891/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
NORONHA
26/2/2024,
28/2/2024.
Documento eletrônico VDA54347919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 21:51:18
Código de Controle do Documento: d66b88d4-6b3a-49f8-9030-73389bd037e1

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
PERSISTÊNCIA DO VÍCIO. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA 115/STJ.
1. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos,
conforme enuncia a Súmula 115/STJ.
2. Nos termos do
§ 2o, I, do
não se conhece do recurso
art. 76,
CPC/2015,
quando a parte, após intimada para regularizar sua representação
processual (art. 932, parágrafo único, do
, não promove o
CPC/2015)
saneamento do vício no prazo concedido.
3. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que
para suprir eventual vício de representação processual não basta a juntada
de procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes
tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 1.778.050/ES,
NANCY
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
ANDRIGHI
20/9/2021,
22/9/2021.

"PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SEM
PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, APESAR DE
INTIMAÇÃO
DA
PARTE.
PETICIONAMENTO
ELETRÔNICO.
CERTIFICADO DIGITAL. VINCULAÇÃO DO ADVOGADO. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência do STJ, "na instância especial é inexistente
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos" (AgInt no
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).
AREsp n. 1.339.129/PR,
2. Não há comprovação da capacidade postulatória do subscritor do recurso
especial e do agravo em recurso especial.
3. Intimada para regularizar sua representação processual, nos termos dos
arts. 76 e 932, parágrafo único, do
a agravante não comprovou
CPC/2015,
a cadeia de representação outorgando poderes ao subscritor do recurso,
anexando tão somente uma procuração com data posterior à interposição
do recurso especial e agravo em recurso especial.
4. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o
conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores. Súmula
115 do STJ: "Na instância especial é inexistente recurso interposto por
advogado sem procuração nos autos."
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.512.704/RJ,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
BELLIZZE
17/2/2020,
19/2/2020.

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGANDO AO SUBSCRITOR
DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 115 DA SÚMULA DO STJ.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
§ 11, do
ART. 85,
AGRAVO NÃO PROVIDO.
CPC/2015.
1. Na instância extraordinária é inexistente recurso interposto por
advogado sem procuração nos autos (
.
Súmula 115/STJ)
2. Tendo sido oportunizada à parte a juntada da procuração, nos termos dos
arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil e não tendo
sido cumprida a exigência no prazo determinado, inviável o provimento do
recurso.
3. "Tendo sido preenchidos os requisitos para a majoração dos honorários
recursais, estes devem ser mantidos nos termos definidos na origem, visto que
foram observados os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
do
art. 85
Código de Processo Civil de 2015, não sendo necessária a comprovação de
Documento eletrônico VDA54347919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 21:51:18
Código de Controle do Documento: d66b88d4-6b3a-49f8-9030-73389bd037e1

trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal" (AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp 1832583/PB,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
29/11/2021,
3/12/2021)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministra
AREsp 1994015/SP,
MARIA ISABEL GALLOTTI
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
20/6/2022,
28/6/2022,

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO
PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. NÃO SANEAMENTO NO PRAZO
LEGAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. COMPROVAÇÃO DE TRABALHO
ADICIONAL. DESNECESSIDADE. MAJORAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.
INVIABILIDADE. MULTA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O entendimento do STJ é no sentido de que a ausência da procuração
da cadeia completa dos substabelecimentos impossibilita o
e/ou
conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ.
2. A parte recorrente, embora devidamente intimada para a regularização
da representação processual, não procedeu à juntada tempestiva da
procuração e /ou da cadeia completa dos substabelecimentos que conferem
poderes ao subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial.
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a dispensa da juntada de
procuração em processos eletrônicos prevista no
§5o, do
art. 1.017,
não se estende ao recurso especial ou ao agravo em recurso
CPC/2015
especial.
4. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a majoração
da verba honorária, na forma do
§ 11, do
independe de
art. 85,
CPC/2015,
comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida.
5. Em consonância com os precedentes desta Corte Superior, não é possível
majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau
de jurisdição.
6. "A interposição dos recursos cabíveis não acarreta a imposição de multa
por ato atentatório à dignidade da justiça ou por litigância de má-fé, pois se
trata de regular exercício do direito de defesa." (AgInt no
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp 1882996/PR,
julgado em
DJe
06/12/2021,
09/12/2021)
7. Agravo interno não provido. "
(AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 2068405/MS,
LUIS FELIPE SALOMÃO
Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/
g.n.)
30/5/2022,
6/2022,

Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento do Agravo Interno no
e do Agravo Interno no
a Corte Especial do
EAREsp 1.742.202/SP
AREsp 2.506.209/SP,
Superior Tribunal de Justiça, com a ressalva do entendimento pessoal desta relatoria em
, consolidou a orientação de que a representação processual em Tribunal
sentido contrário
Superior deve ser comprovada mediante instrumento de mandato constituído em dia anterior ao
da interposição do respectivo recurso, salvo comprovação de situações urgentes para evitar
preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente, sob pena de não
ser conhecido (
.
Súmula 115/STJ)
Assim, considerando a missão uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça,
impõe-se a manutenção da decisão agravada, porque proferida segundo o entendimento adotado
pela Corte Especial.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54347919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 21:51:18
Código de Controle do Documento: d66b88d4-6b3a-49f8-9030-73389bd037e1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.997.339 / AL
Número Registro: 2025/0271340-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016095819988020001 08040783620248020000 16095819988020001 8040783620248020000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEONARDO COX PEIXOTO LTDA
OUTRO
NOME
: DALMO MARTINS PEIXOTO NETO EPP - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
AGRAVANTE : VDIP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, CONSTRUCOES E
NEGOCIOS LTDA
ADVOGADOS : ANTÔNIO CARLOS FREIRAS MELRO DE GOUVEIA - AL004314
WILSON FURTADO ROBERTO - PB012189
RAFAEL PONTES VITAL - PB015534
AGRAVADO
: STRATEGI CAPITAL LTDA
ADVOGADOS : BRUNO PEREZ SANDOVAL - SP324700
LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA - SP324000
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEONARDO COX PEIXOTO LTDA
AGRAVANTE : VDIP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, CONSTRUCOES E
Documento eletrônico VDA54621962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:12:41
Código de Controle do Documento: 54f2bbc1-4eb5-4c8c-a824-163e0e034161

NEGOCIOS LTDA
ADVOGADOS : ANTÔNIO CARLOS FREIRAS MELRO DE GOUVEIA - AL004314
WILSON FURTADO ROBERTO - PB012189
RAFAEL PONTES VITAL - PB015534
AGRAVADO
: STRATEGI CAPITAL LTDA
ADVOGADOS : BRUNO PEREZ SANDOVAL - SP324700
LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA - SP324000
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:12:41
Código de Controle do Documento: 54f2bbc1-4eb5-4c8c-a824-163e0e034161